Tribunal: TJDFT
Processo: 0754768-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754768-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO PACIENTE: DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDIMILSON DE SOUZA NETO, advogado constituído, com OAB/DF no 64.392, em favor de DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA, em execução penal, apontando como autoridade coatora o Diretor do Centro de Internamento e Reeducação - CIR, que deixou de liberar o paciente para o usufruto de saída temporária autorizada pela Vara de Execuções Penais. Alega o impetrante que o paciente possui saída temporária deferida, na medida em que satisfez todos os requisitos necessários para o gozo do benefício. Pontua que embora ele tenha cometido falta média em 13/9/2023, se reabilitou a tempo de usufruir a benesse. Contudo, “não foi liberado para usufruir da 9a saída temporária do dia 22/12/2023 ao dia 26/12/2023”, pois a unidade prisional informou que “para que fosse possível usufruir da referida saída deveria ter sido reabilitado até o dia 07/12/2023”. Argumenta que “Eventual inércia certamente implicará no não desfrute da conquistada benesse penal, com evidente prejuízo ao status libertatis (ainda que com restrições, parcial e mitigado) do Paciente”. Requer, com isso, liminarmente, que seja determinada a liberação do paciente para a saída temporária programada para o período de 22/12/2023 a 26/12/2023. No mérito, postula a confirmação da medida. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Ângelo Passareli (fls. 12/16). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante aponta como autoridade coatora o Diretor do Centro de Internamento e Reeducação - CIR, que deixou de liberar o paciente para o usufruto de saída temporária deferida. Oportuno lembrar que, conforme disposto no artigo 27 do Regimento Interno desta Corte, compete às Turmas Criminais: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente Habeas Corpus. A par dessas considerações, importa registrar que o benefício pretendido estava programado para ocorrer no período de 22/12/2023 a 26/12/2023. Logo, não mais subsiste interesse processual neste particular. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 10 de janeiro de 2024 14:36:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora